Tribunal: TJDFT
Processo: 0718686-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA NO CASO. DEMORA ATRIBUÍDA AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. CHEQUE DADO EM GARANTIA DE UM NEGÓCIO JURÍDICO. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE NÃO EVIDENCIADAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR OUTRO FUNDAMENTO.
1. Verificado que o erro no direcionamento da demanda não foi determinante para a demora que se sucedeu até a recepção da petição inicial pelo juízo competente, por fato imputável exclusivamente ao serviço judiciário, deve ser afastada a prescrição pronunciada, com base no art. 240, § 3o, do CPC.
2. No caso, a ação de execução foi instruída apenas com o cheque caução, desacompanhado do respectivo contrato a que se refere, o qual era indispensável, porquanto a ele vinculado, para demonstrar a liquidez e exigibilidade. Além disso, não se caracteriza como título executivo o cheque dado em garantia de negócio jurídico, se não instruída a ação de execução com os documentos que demonstrem o cumprimento das condições necessárias para exigir o direito, bem assim com a prova de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento.
3. Apelação conhecida e provida para reformar a r. sentença com o afastamento da prescrição e, prosseguindo na forma do art. 1.013, § 4o, do CPC, julgar procedentes os embargos do devedor para declarar extinto o processo de execução, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC, mantidos os ônus da sucumbência, por fundamentos diversos da sentença.